Tribunal: TJES
Processo: 5013738-41.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013738-41.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: ADINEA QUEIROZ SIMOES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por pensionista do INSS contra instituição financeira, em razão da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em substituição a empréstimo consignado pretendido. Sentença de parcial procedência para anular o contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Apelação do banco alegando validade da contratação, ausência de má-fé e de dano moral, além de suposta advocacia predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes; (ii) definir se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e (iii) examinar a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento de ações semelhantes não configura, por si só, advocacia predatória, inexistindo indícios de má-fé processual.

4. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), que impõe o dever de informação e transparência (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

5. O banco viola a boa-fé objetiva ao impor contrato de cartão de crédito RMC quando o consumidor buscava empréstimo consignado, modalidade mais onerosa e de difícil quitação, caracterizando vício de consentimento e prática abusiva.

6. A contratação por meio digital (biometria facial) não exime a instituição financeira de garantir a compreensão do consumidor sobre a natureza e os encargos do contrato, sobretudo em relação a consumidores hipervulneráveis.

7. Reconhecido o erro substancial (art. 171, II, CC), impõe-se a anulação do contrato.

8. Conforme o entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, a devolução em dobro do indébito independe de prova de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, sendo o “engano justificável” o único excludente. No caso, a falha grave no dever de informação afasta a justificabilidade, impondo a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

9. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, não sendo mero aborrecimento.

10. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

11. Não configurada litigância de má-fé do apelante, pois o exercício regular do direito de recorrer não caracteriza dolo processual.

12. Mantida a sentença e majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado em substituição a empréstimo consignado, sem informação clara e adequada ao consumidor, caracteriza vício de consentimento e prática abusiva.

2. A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

3. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram dano moral presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 171, II; CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 42, parágrafo único; CPC, arts. 80, 81 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 297 e 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.,
contra sentença (ID 14772885) prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por
ADINEA QUEIROZ SIMÕES,
julgou parcialmente procedente o pedido para anular o contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 14772886), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a contratação foi legítima e a autora possuía plena ciência da modalidade contratada;
(ii)
não há vício de consentimento ou prática abusiva;
(iii)
descabe a condenação à repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé;
(iv)
não há dano moral a ser indenizado; e
(v)
a demanda se insere em um contexto de advocacia predatória, havendo má-fé por parte do patrono da autora. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões em ID 14772891, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e requer a condenação do banco por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, assegurando-se o
julgamento conjunto
com os autos de nº 5013737-56.2024.8.08.0030 na mesma sessão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S.A. contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para anular o contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por ADINEA QUEIROZ SIMOES em face de BANCO BMG SA. Em sua inicial (ID 14772160), a parte autora narra que, com a intenção de obter um empréstimo consignado, foi surpreendida com a contratação de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que não solicitou nem desejava. Sustenta que foi induzida a erro, pois a modalidade contratada é excessivamente onerosa, com juros elevados e um sistema de amortização que torna a dívida praticamente impagável.

O juízo de primeiro grau acolheu os pedidos, reconhecendo a prática abusiva e o vício de consentimento do consumidor. Inconformado, o banco Apelante reitera suas teses defensivas.

Pois bem.

A controvérsia é análoga à tratada na Apelação Cível nº 5013738-41.2024.8.08.0030, julgada em conjunto com a presente, por força da conexão reconhecida na origem.

Inicialmente, afasto a tese de advocacia predatória arguida pelo banco apelante. O ajuizamento de múltiplas ações com teses jurídicas semelhantes, por si só, não configura litigância de má-fé ou abuso do direito de ação, especialmente em se tratando de demandas consumeristas, onde a repetição de práticas abusivas por parte dos fornecedores naturalmente gera uma pluralidade de litígios. A alegação é genérica e não veio acompanhada de qualquer indício concreto de captação ilícita de clientela ou fraude processual, devendo ser rechaçada.

Da mesma forma, a impugnação à gratuidade de justiça não merece prosperar, uma vez que a apelada demonstrou sua condição de pensionista do INSS, auferindo renda compatível com o benefício, o que não foi desconstituído por prova em contrário.

Superadas estas questões, no mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e, por conseguinte, a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelada, bem como a adequação das condenações por danos materiais e morais.

A respeito, adianto que, assim como consignei na ação apensa (nº 5013737-56.2024.8.08.0030), julgada em conjunto com a presente apelação, a sentença não merece reparos.

A relação jurídica em análise é eminentemente consumerista, incidindo sobre ela as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o diálogo das fontes impõe a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e, sobretudo, do dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC).

A jurisprudência deste Tribunal tem rechaçado a prática de impor ao consumidor um contrato de cartão de crédito RMC sob o pretexto de oferecer um empréstimo consignado, por ser modalidade mais onerosa e de difícil quitação, violando a boa-fé objetiva e o dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

Nesse contexto, ressalto que, ao optar por métodos de contratação simplificados, como a validação por biometria facial (“selfie”), a instituição financeira assume o risco inerente a essa modalidade, não apenas quanto à segurança da transação, mas, principalmente, à qualidade da manifestação de vontade do contratante. A facilidade do meio digital não pode servir para precarizar a aferição do consentimento livre e informado, especialmente de consumidores hipervulneráveis, que podem ser facilmente induzidos a validar uma operação sem compreender a real natureza e as onerosas consequências do negócio jurídico.

No caso concreto, a prova dos autos corrobora a tese autoral: a utilização do crédito se deu exclusivamente por meio de saques (TEDs) para a conta bancária da apelada, nos valores de R$ 1.100,00 e R$ 188,13 (ID 14772174).
Não há qualquer evidência de que a consumidora tenha utilizado o cartão de crédito,
sendo que não consta nenhum histórico de compra nas faturas de ID 14772173, o que demonstra que sua intenção era a obtenção de um mútuo. Assim, ao operacionalizar o crédito via RMC, o banco desvirtuou a vontade da consumidora.

Destarte, reconhecido o erro substancial (art. 171, II, CC), a anulação do contrato é medida que se impõe.

No que concerne à repetição do indébito, a controvérsia cinge-se a definir se a devolução dos valores descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a matéria no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, superou a necessidade de comprovação de má-fé (elemento subjetivo), passando a adotar o critério da boa-fé objetiva. Confira-se os seguintes trechos da ementa do julgado paradigma (destaquei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. [...] 3. Em seu judicioso Voto, a eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, lúcida e brilhante como sempre, consignou que o entendimento das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do STJ é o de que "a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor". Destacou que os arestos indicados como paradigmas "firmam ser suficiente para que haja a devolução em dobro do indébito a verificação da culpa." 4. A solução do dissídio, como antevê a eminente Relatora, pressupõe seja definido o que se deve entender, no art. 42, parágrafo único, pelo termo "engano justificável".
Observa ela, corretamente, que "a conclusão de que a expressão 'salvo hipótese de engano justificável' significa 'comprovação de má-fé do credor' diminui o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo" (grifo acrescentado).
Dessa forma, dá provimento aos Embargos de Divergência, pois,
"ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, não é necessária a comprovação da má-fé do credor, basta a culpa."
5. Por não haver óbices processuais, irreparável a compreensão da eminente Relatoria original quanto ao conhecimento do recurso. [...] O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável.
Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva.
11. Na hipótese dos autos, necessário, para fins de parcial modulação temporal de efeitos, fazer distinção entre contratos de serviços públicos e contratos estritamente privados, sem intervenção do Estado ou de concessionárias. REPOSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR PARA O ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA 12. Ao apresentar a tese a seguir exposta, esclarece-se que o Relator para o acórdão reposiciona-se a respeito dos critérios do parágrafo único do art. 42 do CDC, de modo a reconhecer que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. É adotada, pois, a posição que se formou na Corte Especial, lastreada no princípio da boa-fé objetiva e consequente descasamento de elemento volitivo, consoante Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão e manifestações apresentadas pelos eminentes Pares, na esteira de intensos e ricos debates nas várias sessões em que o tema foi analisado. Realça-se, quanto a esses últimos, trecho do Voto do Ministro Og Fernandes: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". [...] CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS [...] 21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.
RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança. 23. Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados): 23.1. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: "
O requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra - 'salvo hipótese de engano justificável' - não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor."
23.2. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: "Os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor.
A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação."
23.3. MINISTRO OG FERNANDES: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." 23.4. MINISTRO RAUL ARAÚJO: "Para a aplicação da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente." 23.5. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: "O código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar a concepção objetiva do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, prescindindo da verificação da intenção do agente - dolo ou culpa - para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável." 24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo,
fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
[...] 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Como se vê, a tese firmada estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o novo entendimento seria aplicado apenas às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021. No caso dos autos, é incontroverso que todas as cobranças impugnadas ocorreram sob a égide da nova orientação jurisprudencial, eis que a contratação ocorreu em 31/03/2022 (ID 14772172).

A tese firmada pelo STJ estabelece que a devolução em dobro é a regra, sendo afastada apenas na hipótese de “engano justificável” por parte do fornecedor. No presente caso, a contratação se deu com base em uma falha grave e inescusável do dever de informação, o que configura fortuito interno (Súmula 479, STJ). Tal conduta não pode ser classificada como mero engano justificável, mas sim como prática comercial contrária à boa-fé objetiva, atraindo a sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Correta, portanto, a sentença ao determinar a restituição em dobro.

No que tange aos danos morais, estes também restaram configurados. Os descontos indevidos foram realizados diretamente sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da Apelada. Tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico, violando a dignidade da consumidora e configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

Outrossim, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem implicar enriquecimento sem causa, bem como se alinha aos precedentes deste Sodalício em casos análogos.

Por derradeiro, analiso o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões.

A aplicação de penalidade por litigância de má-fé, prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de dolo processual da parte, ou seja, a intenção manifesta de agir de modo temerário, alterando a verdade dos fatos ou utilizando o processo para conseguir objetivo ilegal.

No caso dos autos, não vislumbro tal conduta por parte do banco apelante. O exercício do direito de recorrer, amparado em interpretação jurídica defensável, ainda que não acolhida, não se confunde com o abuso de direito ou a deslealdade processual.

Assim, ausente a prova do comportamento doloso, afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar